Tribunal: TJES
Processo: 5000106-79.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-79.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA NUNES JUVENCIO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000106-79.2023.8.08.0030

RECTE.: VANESSA NUNES JUVENCIO

RECDO.: SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DE ADUTORA EM LINHARES. BAIRRO DIVERSO NÃO AFETADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Vanessa Nunes Juvencio em face de SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares-ES, aduzindo a requerente que foi suspenso o serviço de água em sua residência, no período de 11 a 17 de fevereiro de 2022. Busca, assim, indenização a título de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5595894, pontuando que o bairro da autora (Residencial Rio Doce) não foi afetado pelo fornecimento de água, por ser de região distinta. A requerente ofertou RI no ID 5595912, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo requerido no ID 5595915.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por VANESSA NUNES JUVENCIO em face do SAAE LINHARES, ao tempo em que RESOLVO o mérito e EXTINGO o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Quanto ao cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas, ainda mais que o cerne da questão se refere ao Bairro onde a recorrente reside. Conforme muito bem esclarecido pelo magistrado sentenciante, a falta de água foi apenas no Bairro Aviso, segundo as próprias reportagens trazidas com a inicial (ID 5595630), em Linhares-ES, sendo que a autora reside no Residencial Rio Doce, ou seja, localidade diversa. Por mais que os bairros possam ser limítrofes e que a conta de energia da autora indique que a mesma mora no bairro Aviso, o abastecimento de água da residência da autora tem origem diversa das residências do bairro Aviso. Conforme esclarecido pelo demandado, o abastecimento de água no bairro em que reside a autora se dá por meio de poço existente no Bairro Alphaville, sem qualquer vínculo com o Bairro Aviso (ID 5595896). Se os reservatórios fossem insuficientes para abastecer o Bairro Residencial Rio Doce, a falta de água não seria só de 7 dias e no mesmo período em que ocorrera o desabastecimento no Bairro Aviso, mas de forma recorrente. Não foi apresentada qualquer contraprova em sede de réplica (ID 5595901), me levando a crer que, de fato, outros consumidores estão se valendo da suspensão do fornecimento de água no Bairro Aviso para ingressar com pedido de danos morais. Ora, é no mínimo má fé da ora recorrente a distorção dos fatos para tentar levar ao cerceamento de defesa. O recurso apresentado mostra-se eminentemente protelatório e distorcendo os fatos, motivo pelo qual acolho o pedido constante no ID 5595915 para que seja aplicada a pena de litigância de má fé (art. 80, II e VII do CPC), mantendo-se na íntegra a r. sentença prolatada.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil, bem como condeno-a ao pagamento de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, em razão da litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, II e VII, c/c 81 “caput” do CPC, não abarcado pelo benefício da AJG outrora deferido, nos termos do art. 98, § 4º do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)